Tribunal: STF
Processo: Rcl 49898
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Reiter Transportes e Logística Ltda. contra ato proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do Processo 0000429-94.2014.5.04.0371, por alegada afronta à autoridade da decisão de mérito proferida na ADC 48/DF.



    A reclamante narra que, na origem, foi ajuizada ação trabalhista em que o autor tem por pretensão



    “[...] o reconhecimento de vínculo de emprego, desconsiderando o que dispõe a Lei 11.442/07. Em contestação impugnada a pretensão obreira de reconhecimento de vínculo, salientando-se que as partes firmaram contratos de afretamento para o serviço de transporte de carga, através dos quais o autor prestou serviços na condição de ‘transportador autônomo’, conforme possibilita a Lei n. 11.442/07. Nesse sentido, a empresa ré impugnou a pretensão obreira salientando inexistir nos autos a configuração de qualquer vínculo de emprego, uma vez que a relação havida entre as partes está amparada na Lei n. 11.442/07.



    Em função de decisão proferida, em sede cautelar, nos autos da ADC 48, requerida a suspensão do feito até o julgamento do mérito da ação ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. A demanda em tela, nesse contexto, ficou sobrestada até ulterior decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.442/2007.



    Nesse quadro, o Supremo, conforme acórdão anexado, fixou posição sobre a competência para o julgamento das ações que envolvem a relação entre os agentes do setor, definindo, pois, ante o reconhecimento da constitucionalidade da lei, a competência da Justiça Comum para a análise de questões ligadas à aplicação da Lei 11.442/07, inclusive quanto aos requisitos estabelecidos como indispensáveis à validade da contratação.



    Nesse sentido, e da forma como ressaltado nos autos da Ação Declaratória, o artigo 5º da referida Lei atribui à Justiça Comum a competência material para apreciar e julgar as ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, razão pela qual o processamento e julgamento da presente demanda não está inserida na competência da Justiça do Trabalho.



    Ocorre que, não obstante a decisão proferida, o juízo trabalhista entendeu por dar andamento ao feito, com o julgamento do Recurso Ordinário interposto pelo reclamante (sucumbente no processo, em razão da decisão proferida no primeiro grau)” (pág. 3 da petição inicial).



    Argumenta que



    “[a] relação havida entre os litigantes, da forma como exposto nos autos da reclamação trabalhista de origem, envolve a incidência da Lei 11.442/2007, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. Presente, nesse sentido, a identidade material entre o quanto discutido nos autos e o parâmetro de controle veiculado na reclamação.



    Nesse quadro, o artigo 5º da referida Lei atribui à Justiça Comum a competência material para apreciar e julgar as ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, razão pela qual o processamento e julgamento da presente demanda não está inserida na competência da Justiça do Trabalho.



    Ressalte-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria e em sessão virtual realizada no último dia 14 de abril, julgou constitucional a lei 11.442/07, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas [...]” (pág. 7 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes pedidos: 



    “a) Seja concedida a medida liminar ‘inaudita altera pars’ independentemente da oitiva da Parte contrária, a fim de que este Ilustre Ministro Relator determine a imediata extinção da Reclamação Trabalhista nº 0000429-94.2014.5.04.0371, sem julgamento do seu mérito, ou, desde já, a medida que entender adequada à solução da controvérsia, da forma como disposto no art. 992 do Código de Processo Civil;



    b) Seja, ao final, julgada procedente a presente reclamação, ante o reconhecimento da incompetência da Justiça Especializada; [...]” (pág. 11 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Bem examinados os autos, constato a improcedência do pedido formulado.



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    A reclamante argumenta que o ato reclamado estaria em desarmonia com a decisão desta Suprema Corte proferida na ADC 48/DF, cuja tese ficou assim redigida:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (grifei). 



    Compulsando os autos, verifico que a reclamação trabalhista na origem foi ajuizada em 2016, com base em contrato que teria durado de janeiro de 2006 a dezembro de 2013 (págs. 5-25 do documento eletrônico 6).



    O feito ficou suspenso durante o trâmite da ADC 48 (pág. 275 do documento eletrônico 9) e, somente neste ano de 2021, o TRT4 veio a julgar o recurso ordinário e os respectivos embargos de declaração.



    Nesta reclamação constitucional, pretende a demandante a extinção do feito desde o início e a remessa dos autos para a Justiça Comum, após o trâmite da ação por mais de sete anos na Justiça do Trabalho.



    A propósito, transcrevo do acórdão que julgou o recurso ordinário:



    “[...] o fato de as tarefas desempenhadas pelo autor estarem vinculadas à atividade-fim da ré, por si só, não são suficientes para o reconhecimento da relação de emprego.



    Em que pese as disposições da Lei n.11.442/07, tal diploma legal deve ser interpretado de forma sistemática com a legislação trabalhista, tendo em vista que só haverá trabalho autônomo quando inexistirem os elementos caracterizadores de uma verdadeira relação de emprego (CLT, art. 2 e 3º), especialmente a subordinação jurídica do prestador dos serviços.



    Combinadas as disposições contidas nos artigos 2º e 3º da CLT, tem-se que é empregado aquele (pessoa física) que, pessoalmente, presta serviços de natureza não eventual, de forma subordinada e mediante remuneração, a quem (pessoa física ou jurídica), assumindo os riscos da atividade, dirige, fiscaliza e remunera aquela prestação de serviços.



    A relação de emprego é relação que se estabelece, independentemente da vontade das partes, submetida apenas à existência, no plano dos fatos, dos elementos que a informam, aos quais se impõe a presença total, de forma concomitante. A ausência de um dos elementos, por si só, afasta a possibilidade jurídica de sua caracterização. Por se tratar de relação que emerge do plano fático, necessária se torna a análise dos elementos que a caracterizam. Assim, a pessoalidade resta demonstrada pela prestação pessoal dos serviços à relação intuito personae, sendo relevante ao tomador destes serviços não só a realização dos mesmos como a pessoa que os realizou. No que diz respeito à eventualidade, se dissocia o conceito do conteúdo da ideia de tempo. Não se indaga se a relação se desenvolveu por curto ou longo período, se contínua ou descontínua. A eventualidade, para fins de caracterização da relação de emprego, diz respeito à compatibilidade entre as tarefas prestadas e o fim a que se destina o empreendimento. A subordinação é elemento primordial à caracterização desta relação especial de trabalho e, por vezes, o único elemento hábil a configurar sua existência. A subordinação que caracteriza a relação de emprego é a que decorre do poder diretivo do empregador, a quem cabe orientar, fiscalizar, dirigir a prestação do trabalho e, consequentemente aplicar advertências, punições e, até mesmo, extinguir a própria relação.



    Ressalte-se que o contrato de trabalho é contrato realidade e configura-se independentemente da vontade das partes. Em face do princípio da primazia da realidade, a intenção inicial das partes não se reveste de força vinculativa para a determinação da natureza jurídica da relação estabelecida. Ainda que recusem as posições de empregado e empregador, estarão ligados por contrato de trabalho, uma vez verificados os requisitos legais. É o primado da realidade sobre a forma que determina o reconhecimento do vínculo empregatício uma vez configurados todos os seus elementos constantes do art. 3º da CLT. Assim, a prova documental, normalmente apresentada nos casos em que se tenta mascarar a relação fática existente, nem sempre prevalecerá diante de outros elementos de prova produzidos.



    Evidencia-se, portanto, que admitida a prestação de serviço, presume-se a existência do contrato de trabalho, salvo prova em contrário. No presente caso, tendo a ré confirmado a prestação de serviços pelo autor, competia-lhe o ônus de comprovar, consoante os arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC, fato impeditivo do direito vindicado - de que a relação estabeleceu-se com a empresa em que era sócio o autor, bem como de forma impessoal, eventual e sem subordinação - encargo do qual não se desincumbiu a contento.



    Ao contrário, a prova dos autos aponta para a existência do vínculo de emprego, especialmente pelo depoimento das testemunhas […]



    […]



    Analisando os depoimentos acima transcrito, entende-se que o autor laborou nos moldes de uma relação de emprego, conforme relatado na petição inicial.



    Estes depoimentos nos revelam traços nítidos de subordinação. O autor deveria justificar o atraso, quando ocorresse, não poderia carregar o caminhão sem a ordem de coleta e os caminhões necessariamente deveriam ser rastreados. Além disso, o autor utilizava uniforme da ré primeira ré e que não acontecia de outra pessoa dirigir o caminhão do autor. Por fim, restou demonstrado que, no início os pagamentos eram feito como pessoa física, mas posteriormente a ré exigiu que houvesse CNPJ para fazer os pagamentos, tendo o autor passado a receber pela empresa de seu pai.



    As atividades desenvolvidas pelo autor estavam totalmente integradas na atividade-fim da empresa, tendo restado também demonstrado que existem motoristas contratados com CTPS assinada e motoristas freteiros.



    Entendo ainda que o fato de o autor ter informado que Paulo poderia dirigir três caminhões da empresa de seu pai não afasta a pessoalidade da prestação de serviços do autor. Além disso, o fundamento da sentença de que estaria descaracterizado o vínculo pelo fato de Paulo ter ajuizado ação contra a empresa Fetzer de propriedade do pai do autor, não se faz suficiente para tanto, uma vez que a tese do autor é justamente no sentido de que a ré teria exigido que tal empresa fosse reativada para que ele continuasse a exercer as suas funções.



    Entendo que tais elementos demonstram cabalmente todos os elementos caracterizadores de uma relação de emprego.



    Tenho, pois, que mantida relação empregatícia entre as partes e não de outra natureza [...] ” (pág. 279-281 do documento eletrônico 9).



     Verifico assim que o acórdão reclamado, com base nas provas dos autos e no princípio da primazia da realidade, reconheceu os elementos que caracterizam o vínculo empregatício – arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    Para alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, indispensável seria a revisão do acervo fático-probatório.



    Ressalto, todavia, que a dilação probatória é providência incompatível com o rito célere da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    Outrossim, ainda que tal óbice pudesse ser superado, não se evidencia a necessária identidade material entre a controvérsia trazida à discussão pela reclamante e o que foi decidido por este Tribunal na ADC 48/DF.



    Isso porque a declaração de constitucionalidade da Lei 11.442/2007 não permite a ilação de que, na prática, não possam ocorrer fraudes à legislação trabalhista. Com efeito, no acórdão que julgou a ADC 48/DF, o Ministro Roberto Barroso, ao esclarecer sua visão sobre a matéria, em resposta ao voto divergente do Ministro Edson Fachin, destacou o seguinte:



    “[...] se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude” (pág. 45 do inteiro teor do acórdão - grifei).



    O paradigma consignado na ADC 48/DF, portanto, não criou uma presunção de que toda relação jurídica estabelecida sob o aparente suporte da Lei 11.442/2007 é, de fato, uma relação comercial. Se tal ficção houvesse sido criada, o trabalhador jamais poderia questionar as eventuais tentativas de fraude à legislação.



    Com essas considerações, vale ressaltar que, da leitura do inteiro teor do acórdão, os votos vencedores, capitaneados pelo relator, Ministro Roberto Barroso, e pelo Ministro Alexandre de Moraes, não abordaram a questão sobre qual Juízo teria competência para o julgamento das ações que têm por fundamento a alegação de fraude à lei.



    Tal indagação, com efeito, é pertinente ao campo da aplicação das normas jurídicas de competência em matéria trabalhista, e não ao da discussão sobre a constitucionalidade da Lei 11.442/2007.



    A título de argumentação, se prevalecer o entendimento de que compete à Justiça laboral resolver os casos de fraude, não se estará fazendo juízo de constitucionalidade a respeito da Lei 11.442/2007. O parágrafo único do art. 5° da mencionada lei, o qual enuncia que compete “à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”, continuará incidindo naqueles casos em que se discutam outros aspectos contratuais que não a fraude aos arts. 2° e 3° da CLT.



    Por essas razões, o deferimento de reclamações que têm por pedido a remessa do processo à Justiça comum extrapola aquilo que se decidiu nos limites do acórdão da ADC 48/DF. 



    Nesse sentido, destaco do parecer da lavra do Procurador-Geral da República:



    “[...]



    Cumpre, pois, aferir o exato alcance do pronunciamento do STF, de maneira a não o tornar aplicável a hipóteses por ele não abrangidas e para se evitar que a Suprema Corte seja utilizada como instrumento per saltum de reforma de toda e qualquer manifestação da Justiça do Trabalho que reconheça vínculo empregatício de motorista transportador rodoviário de carga.



    A abrangência do decidido determina-se pela análise conjugada de todos os seus elementos, em especial dos fundamentos anteriormente transcritos, nos termos do art. 489, § 3º, do CPC.1



    Portanto, a decisão paradigma não impede o trâmite, na Justiça do Trabalho, de ações com fundamento autônomo de fraude (art. 9º da CLT) ao vínculo empregatício (art. 3º da CLT) e dependente de prova de subordinação e de pessoalidade, até porque incompatível o revolvimento fático-probatório com esta ação de feição particular, de objeto restrito e de finalidade especialíssima.



    A decisão da Suprema Corte em nada afeta a vigência dos arts. 2º, 3º, 9º e 235-A da CLT e, consequentemente, não impede sentença de reconhecimento da existência de contrato de trabalho nos casos que versem sobre os requisitos configuradores de vínculo empregatício dos motoristas em transporte rodoviário de carga.



    Da mesma forma, a ADC 48/DF, que trata da constitucionalidade, na via concentrada, de dispositivos da Lei 11.442/2007, não alcança as ações fundamentadas autonomamente nos arts. 2º, 3º, 9º e 235-A da CLT – não alterados, nem revogados pela Lei 11.442/2007 e que, de nenhuma forma, foram jungidos pelo julgamento da ADC 48/DF –, nas quais a declaração de vínculo empregatício dependa de análise fática e da produção de provas de pessoalidade e de subordinação.



    In casu, o olhar atento à causa de pedir originária revela que o autor da demanda trabalhista alega haver prestado serviços à ora reclamante, de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada, o que conformaria o liame havido entre as partes aos contornos da relação empregatícia fixados no art. 3º da CLT.



    Assim, não há semelhança entre o que foi decidido na ADC 48/DF e o caso em tela, pois, consoante ressaltado pelo próprio relator da ação declaratória, o contrato de prestação de serviços regulado pela Lei 11.442/2007 coexiste com o contrato de emprego de motorista profissional regido pelos arts. 235-A e seguintes da CLT, diferenciando-se, o último, pela presença dos elementos da pessoalidade e da subordinação jurídica, os quais apenas podem ser afirmados ou refutados na apreciação do caso concreto e mediante análise do acervo probatório.



    As distinções apontadas inviabilizam a aplicação do precedente invocado pelo reclamante, já que não há coincidência entre as circunstâncias fundamentais aqui discutidas e aquelas que serviram de base à ratio decidendi, o que afasta a aptidão do precedente como fator de isonomia.



     Acerca do risco de ofensa à isonomia, como requisito para instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, na forma do art. 976, II, do CPC/2015, Teresa Arruda Alvim Wambier e Bruno Dantas registram que “a isonomia é ofendida quando a mesma situação fática, num dado momento histórico, é decidida de forma discrepante”.



    Disso decorre, a contrario sensu, segundo Fredie Didier Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, que o direito à distinção também é um corolário do princípio da igualdade, que desafia o dever do órgão jurisdicional de proceder à diferenciação, conforme consagrado pelo novo diploma processual, art. 489, § 1º, V, e art. 927, § 1º, do CPC/20155 .



    A aplicação de precedente à controvérsia assentada em quadro fático diverso, o qual, por sua vez, suscita questões jurídicas específicas, implica sério risco de sua violação, produzindo resultado inverso à proteção da isonomia, pois confere soluções superficialmente idênticas a situações substancialmente diversas.



    Tamanha é a gravidade dessa violação que o CPC/2015 trouxe, em seu art. 966, V, e § 5º, nova hipótese de rescindibilidade de decisão judicial em virtude da inobservância de distinção. 



    Nessa linha, a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni elucida a importância de delineamento preciso da moldura fática sobre a qual se produz um precedente obrigatório […]



    [...]



    Inexistente a identidade de objeto entre os julgados, não há como ser autorizado o trânsito desta reclamação, já que a jurisprudência do STF se orienta pelo máximo rigor na verificação de seus pressupostos específicos: exige-se a estrita identidade material entre os atos questionados e os julgados paradigmas.



    Afinal, há de se recordar a natureza essencialmente não solene do contrato laboral, submetido à imperatividade da legislação trabalhista.



    A existência da relação de emprego, no caso concreto, não é absolutamente obstada (na qualidade de presunção jure et jure) pela celebração de contratos autônomos, de natureza civil ou comercial. Competirá sempre ao juiz, nas instâncias ordinárias e em consonância com a prova produzida pelos litigantes, aferir sobre a existência (ou não) de uma ou de outra relação jurídica de trabalho.



    Conclui-se que não há aderência estrita entre as decisões paradigma e reclamada, na medida em que tratam de situações concretas distintas.



    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA opina pelo não seguimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar [...]” (págs. 4-11 do documento eletrônico 19 – manifestação da PGR nos autos eletrônicos da Rcl 43.982/ES, de relatoria do Ministro Roberto Barroso – grifei).



    Por fim, com a mesma orientação, vale mencionar precedentes da jurisprudência desta Corte:



    "RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.



    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento" (Rcl 45.724-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 



    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus , e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 



    […] 



    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […] 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 



    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 



    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).



    “[...] 



    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) [...]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).



     



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos semelhantes ao presente: Rcl 47.359/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 48.757/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 48.377/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e Rcl 48.335/RS, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator